Tribunal: CARF
Processo: 13629.721575/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.721575/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.851 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
OSS TRANSPORTES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO
LIVRO CAIXA.
É vedada a opção pelo Simples Nacional às empresas que não apresentarem a
escrituração do livro-caixa ou não permitirem a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, nos termos do do art. 29, inciso VIII da LC
123/2006 c/c com os artigos 75, inciso I e 76, inciso IV, alínea "g" da
Resolução CGSN n°. 94/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.721575/2012-76
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.851 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.721575/2012-76

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 2a Turma da DRJ/BEL na sessão de 09 de dezembro de
2013 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta, mantendo a
exclusão da contribuinte do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01 de julho de 2007 e
ficando a contribuinte impedida de exercer nova opção pelo SIMPLES NACIONAL nos 03
(três) anos-calendários seguintes nos termos do art. 29, inciso VIII da LC 123/2006 c/c com os
artigos 75, inciso I e 76, inciso IV, alínea "g" da Resolução CGSN n°. 94/2011.
I – Do Litígio
2.
Para melhor compreender a contenda, transcrevo abaixo parte do relatório
do Despacho Decisório às fls.53-55:
1. Originou-se este Despacho do Processo 13629720998/2012-79 referente a 04
(quatro) Pedidos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação - PER/DCOMPs enviados em 25/06/2009 em que a empresa
pleiteia restituição de valores alegando que teria ocorrido valor excedente das
retenções a titulo de Contribuição Previdenciária sofridas sobre Notas Fiscais de
Prestação de Serviços em relação ao valor devido sobre a folha de pagamento
nas competências de setembro de 2007 e de março, abril e maio de 2008.
2. Para análise dos PER/DCCMPs e verificação dos valores devidos de
Contribuição Previdenciária e apuração de eventuais valores a serem restituídos,
além da confirmação da veracidade dos registros contábeis, o contribuinte foi
notificado em 26 de maio de 2012 através do Termo de Intimação SAORT
400/2012 a apresentar os documentos abaixo:
I. Cópias autenticadas do Contrato Social e das Alterações Contratuais
efetuadas até a presente data;
II. Cópias autenticadas dos Contratos de Prestação de Serviços assinados
para os anos de 2007 e 2008;
III. Blocos de Notas Fiscais emitidas para os anos de 2007 c 2008:
IV. Cópias autenticadas dos Resumos de Folhas de Pagamento de
setembro de 2007 e de março, abril e maio de 2008;
V. Livro Caixa e Livro Registro de Inventário para os anos de 2007 e
2008
3. O contribuinte é optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) desde 01/07/2007, estando, portanto sujeito a Lei
Complementar 123/2006 e as determinações emanadas do Comitê Gestor do
Simples Nacional
4. A Lei Complementar 123/2006 dispõe:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
(...)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.851 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.721575/2012-76

§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto
nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em
que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.
6. Apresentados os documentos e analisados os Livros Caixa dos anos de 2007
e 2008, firmamos convicção da ausência do registro de diversos lançamentos
contábeis nos livros fiscais, pelos motivos abaixo:
I. Nos anos de 2007 e 2008 não consta o pagamento de valores a titulo de
IPVA, Seguro Obrigatório e Taxa de Licenciamento de Veículos, embora
a empresa preste serviço de transporte de passageiros em seus ônibus;
II No ano de 2007 não consta o pagamento de despesas a titulo de
combustível.
III Nos anos de 2007 e 2008 não estão contabilizadas despesas de
manutenção e conservação dos veículos;
IV. A movimentação bancaria da empresa junto ao Banco Bradesco S/A
(apurada em pesquisa realizada em bancos de dados informatizados da
Receita Federal do Brasil) não foi contabilizada nos anos de 2007 e 2008.
(...)
8. Como não é possível a identificação de toda a movimentação financeira e
bancária do contribuinte, já que comprovadamente ocorreu a omissão de
registros contábeis nos Livros Caixa dos anos de 2007 e 2008, decido pela
exclusão do contribuinte OSS Transportes Ltda. de CNPJ 02.311.803/0001-92
do Simples Nacional com efeitos retroativos a 01 de julho de 2007, ficando o
contribuinte impedido de exercer nova opção pelo SIMPLES NACIONAL nos
próximos 03 (três) anos-calendário nos termos do art. 29, inciso VIII da Lei
Complementar 123/2006 c/c com os artigos 75, inciso I e 76, inciso IV, alínea
"g" da Resolução CGSN n°. 94 de 29 de novembro de 2011.

II - Da manifestação de inconformidade
3.
Ao tomar ciência de sua exclusão, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade de fls. 67-68, argumentando, em síntese, que:

a)
O processo se originou de pedido de restituição protocolado em
25/06/2009, portanto, há mais de 3 (três) anos e que a contribuinte só foi
notificada para apresentação da documentação em 26/05/2012. Alega que somente
em 18/12/2012 recebeu a negativa do seu pedido, e o pior, para sua surpresa,
recebeu a notícia de sua exclusão do simples;

b)
Além de ter o seu direito líquido e certo confiscado pela Receita ainda
recebeu uma punição muito pior e maior que o seu direito, pois o ato de exclusão
nos moldes da ditadura militar, determina que seja considerada como data inicial
01/07/2007, período inclusive prescrito para os atos da Receita, ou seja, a Receita
levou mais de três anos dormitando com os pedidos, e não pode o impugnante ser
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.851 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.721575/2012-76

responsável por este prazo de longo sono, que é bom lembrar ainda, que a justiça
não protege os que dormem, valendo também para os órgãos públicos;
c)
A empresa cumpriu e entregou a documentação solicitada, no entanto,
durante ou após os levantamentos não recebeu nenhuma informação para
esclarecimentos complementar documentos;
d)
O ato de exclusão e o processo administrativo não demonstram o que
deveria ter sido apresentado e qual foi a “sonegação” ou prejuízo da Receita;
e)
Ainda que o Ato de exclusão, estivesse correto, deveria ter sido
considerado como data para exclusão e seus efeitos a data de 18/12/2012 e não
01/07/2007;
f)
A Receita, mesmo não tendo nenhum indício, usou o pedido de restituição
como denúncia para abertura de processo de fiscalização, o que não pode ser
admitido, pois ninguém está obrigado a produzir prova contra si;
g)
O art. 51 da Lei no 9.784/99 que “o interessado poderá, mediante
manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda,
renunciar a direitos disponíveis”, oportunidade esta que não foi dada à
contribuinte;
III – Do Acórdão Recorrido
4.
Ao avaliar as alegações e evidências apresentadas pela contribuinte, o
julgador a quo entendeu que:
a)
De acordo com os documentos acostados ao processo, especialmente o
livro caixa apresentado, fls. 10-36, se verifica que não é possível a identificação
de toda a movimentação financeira e bancária do contribuinte, comprovando a
omissão de registros contábeis nos anos de 2007 e 2008;
b)
Esclarece que a exclusão decorreu da falta de cumprimento de obrigação
acessória, que é a correta escrituração do livro caixa, exigência da Lei, para que o
contribuinte seja tributado pelo Simples Nacional e não da omissão de receitas ou
do arbitramento do lucro auferido para cobrança de impostos e contribuições;
h)
A data dos efeitos da exclusão decorre da previsão constante no art. 76,
inciso IV da Resolução CGSN no 94/2011;
IV – Do Recurso Voluntário
5.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, com o mesmo
teor de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.851 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.721575/2012-76

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme relatado, por meio do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
n° 020 de 20 de setembro de 2012 (fl. 55), a Recorrente foi excluída do Simples Nacional e
impedida de exercer nova opção pelo respectivo regime tributário nos 03 (três) anos-calendários
seguintes, a partir 1o de julho de 2007, em razão da falta de escrituração devida do Livro Caixa,
nos termos do art. 29, inciso VIII da LC 123/2006 c/c com os artigos 75, inciso I e 76, inciso IV,
alínea "g" da Resolução CGSN n°. 94/2011.
3.
A Recorrente alega que ato de exclusão e o processo administrativo não
demonstram o que deveria ter sido apresentado e qual foi a “sonegação” ou prejuízo da Receita.
4.
Não obstante, a decisão recorrida foi ancorada em uma análise detalhada
dos Livros Caixa dos anos de 2007 e 2008 da Recorrente, onde se verificou que, embora a
Recorrente seja uma empresa que presta serviço de transporte de passageiros em seus ônibus,
não foram encontrados registros contábeis do pagamento de IPVA, Seguro Obrigatório e Taxa de
Licenciamento de Veículos também não se verificou o pagamento de despesas a titulo de
combustível ou de despesas de manutenção e conservação dos veículos. Da mesma forma,
constatou-se que movimentação bancária da empresa junto ao Banco Bradesco S/A (apurada em
pesquisa realizada em bancos de dados informatizados da Receita Federal do Brasil) não foi
contabilizada nos anos de 2007 e 2008. Por esse motivo, não há como a pretensão da Recorrente
ser acolhida.
5.
Ademais, a Recorrente, em seu Recurso Voluntário nada explicou sobre os
fatos apresentados, deixando de impugnar a matéria.
6.
Cumpre esclarecer que o enquadramento legal que fundamentou a
exclusão do regime do Simples Nacional, bem como o que estabelece a data dos efeitos desta
exclusão foram apontados claramente não apenas no despacho decisório mas também na decisão
recorrida, não cabendo a este Conselho afastar a aplicação de lei válida e vigente diante do mero
inconformismo da Recorrente.
7.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, mantendo na íntegra a decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.851 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.721575/2012-76

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital